Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Embargos de Declaração. Civil e Processual Civil. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens. Interregno de perduração do enlace e da divisão do patrimônio. Fatos incontroversos. Controvérsia adstrita à partilha das obrigações comuns. Pedido contraposto. Mútuos contraídos pelo ex-consorte. Subsistência e especificidades dos empréstimos. Comprovação. Ausência. Ônus probatório. Desincumbência. Inocorrência (CPC, art. 373, II). Réplica. Impugnação específica manifestada pela ex-consorte. Presunção da existência das dívidas e destinação dos montantes ao proveito familiar. Inviabilidade. Comunicabilidade (CC, art. 1.658). Elisão. Partilha. Infirmação. Honorários de sucumbência. Pedidos iniciais e contrapostos. Parcial procedência. Sucumbência recíproca, mas desproporcional. Decaimento desigual. Aferição. Distribuição equivalente. Descabimento. Fixação adequada. Apelação. Pedido. Concessão da benesse da gratuidade de justiça. Realização do preparo. Ato incompatível. Preliminar. Prova oral. Cerceamento de defesa. Nulidade. Inocorrência. Rejeição. Apelo desprovido. Sentença mantida. Acórdão. Omissões. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, à unanimidade, apreciando o apelo interposto pelo embargante em face da sentença que resolvera a ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens manejada em seu desfavor pela embargada, negara-lhe provimento, mantendo hígida a resolução que, acolhendo parcialmente os pedidos iniciais e contrapostos formulados, reconhecera a subsistência do vínculo e sua dissolução, determinara a divisão dos bens e das obrigações comuns efetivamente lastreadas e fixara os honorários advocatícios devidos sob o prisma da sucumbência recíproca e desproporcional das partes.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelo embargante – omissões – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, encerrando o desprovimento do apelo que aviara e a manutenção da sentença que acolhera parte dos pedidos iniciais e contrapostos deduzidos.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, em tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que formulados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo ser o reexame e a reforma do decidido perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV) Dispositivo
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.